Tribunal: TJDFT
Processo: 0736928-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736928-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GRACINEIDE DA SILVA AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Maria Gracineide da Silva contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A., indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em razões recursais (ID 50887730), a agravante afirma, em singela síntese, que sua remuneração mensal é de R$ 4.800,00, portanto, se enquadra na Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta de até 5 (cinco) salários-mínimos. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, considerando que foi estabelecido o prazo de 15 dias para recolhimento das custas, requer “a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada para conceder a gratuidade de justiça e desobrigar o recolhimento das custas iniciais”. No mérito, busca a confirmação da medida. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em análise, a recorrente busca a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Razão lhe assiste. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado razoável tomar como parâmetro a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Com efeito, para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, segundo consta nos autos, a autora recorrente é aposentada e pensionista pelo INSS e aufere renda mensal média de R$ 4.800,00. Considerando o critério de renda até 5 (cinco) salários-mínimos e diante da ausência, até então, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, tenho como cabível o deferimento da gratuidade de justiça. No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DFERIDA. DECISÃO ALTERADA. 1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência, mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Se a parte interessada no benefício comprova que aufere renda bruta inferior a 05 (cinco) salários mínimos, reputa-se válida a alegação de hipossuficiência, em virtude do enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1730885, 07163739320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade de gratuidade de justiça. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Demonstrado que a parte possui renda mensal inferior ao teto estabelecido pela Resolução 140/2015, da Defensoria Pública do DF, para atendimento aos hipossuficientes, imperioso conceder o benefício e viabilizar o acesso à Justiça. 3. Recurso provido.” (Acórdão 1734569, 07166744020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). 2. Segundo o contracheque acostado aos autos, o agravante aufere renda bruta média mensal de R$ 5.624,68, renda inferior ao que se tem definido como insuficiente (R$ 6.510,00). Logo, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, o agravante faz jus ao benefício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1690518, 07401868620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator